Tribunal: CARF
Processo: 19647.005339/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.005339/2009-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.256 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
ANA BEATRIZ ZUANELLA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Os recibos de pagamento não têm valor absoluto para comprovação do efetivo
pagamento de despesas médicas, podendo a Fiscalização exigir outros meios
de prova.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 23 de março de 2009, por meio
do qual exige-se da ora Recorrente o valor de R$ 4.307,63, a título de IRPF suplementar,
exercício 2005, ano-calendário 2004, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais
diante de dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 16.065,68.
Devidamente notificada do lançamento, a Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que:
a) os pagamentos feitos à M.M Estética, CLIMESO e à Academia Performance
foram para tratamentos para fortalecimento do pescoço;
b) o pagamento feito ao Círculo Psicanalítico de Pernambuco foi por engano
lançado com o código de despesa médica, quando o correto seria despesa com
instrução;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.005339/2009-71
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.256 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.005339/2009-71

c) o pagamento feito à Gastronutre foi referente a uma consulta para correção
regime alimentar;
d) anexa os recibos referentes a profissional médica Carmem Maria Mota
Cardoso, que constam o nome do beneficiário, a forma de pagamento e as
datas dos atendimentos.
A Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
documentos de identificação (fls. 09); (ii) certidão de casamento (fls. 10); (iii) recibo médico (fls.
11); (iv) microfilmagem de cheques (fls. 12 a 26); (v) estatuto do Círculo Psicanalítico de
Pernambuco (fls. 27 a 39); (vi) extrato bancário (fls. 53 a 63); (vii) declaração de ajuste anual
completa (fls. 64 a 68).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentado pela Recorrente, a 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília, proferiu o acórdão
de no 03-65.715 – 7a Turma da DRJ/BSB, julgando procedente em parte a impugnação por
entender, em síntese, que não é possível concluir que os saques em conta apresentados nos
extratos bancários referem-se às despesas declaradas, pois, da análise, não é possível fazer o
confronto entre os referidos saques com os recibos apresentados (datas e valores).
Irresignada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que:
a) contesta apenas a glosa da profissional médica Carmem Maria Mota Cardoso;
b) em toda legislação federal inexiste a exigência de que os pagamentos a
médicos sejam feitos exclusivamente através de cheques nominativos;
c) os recibos apresentados identificam a emitente, o endereço e o número de
inscrição no CPF;
d) a multa de 75% indica não ter havido, por parte do Fisco, configuração de
fraude nos documentos apresentados.

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.
Conforme descrito linhas acima, cinge-se a controvérsia sobre a dedução de
despesas médicas com a profissional médica Carmem Maria Mota Cardoso (R$ 8.640,00) da
base de cálculo do IRPF.

Despesas Médicas
É cediço que as deduções de despesas médicas estão condicionadas à
comprovação, por meio de recibo com indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.256 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.005339/2009-71

Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os
recebeu, é o que estabelece o art. 8o, §2o, III, da Lei no 9.250/1995.

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;

Ademais disso, estabelece o art. 73, do RIR/99, que “todas as deduções estão
sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.”, sendo certo que
também merece destaque a norma do § 1o, do mesmo art. 73, que permite a glosa, sem audiência
do contribuinte, de dedução exagerada. Veja-se.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).

Portanto, cabe à Autoridade Fiscal, quando do procedimento de fiscalização,
verificar se as informações e recibos apresentados pelo contribuinte são suficientes para
comprovar a despesa médica, podendo, caso julgue necessário, exigir a comprovação do efetivo
pagamento das despesas médicas.
Neste sentido, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ao julgar caso
análogo, manifestou entendimento de que a apresentação de recibos e declaração do profissional
não é suficiente para comprovação da despesa médica, sendo necessário que o contribuinte
apresente outros elementos de comprovação quando solicitado pela Autoridade Fiscal. Veja-se.

Numero do processo: 13706.000168/2009-66
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Aug 22 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Thu Sep 19 00:00:00 BRT 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2004 DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO. A dedução com despesas
médicas somente é admitida se comprovada com documentação hábil e idônea. Os
recibos não fazem prova absoluta da ocorrência do pagamento, devendo ser
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.256 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.005339/2009-71

apresentados outros elementos de comprovação, quando solicitados pela autoridade
fiscal.
Numero da decisão: 2001-001.426
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para manter as glosas das deduções feitas a título de despesas médicas
referentes aos prestadores Isabel de Souza Leão, Clinica P. Medeiros e Oral Clinica
Odontologia, totalizando R$ 7.890,00, e manter o crédito tributário lançado
correspondente acrescido da multa de ofício de 75% e juros de mora, e para
restabelecer a dedução de despesas médicas pagas ao plano Itauseg Saúde SA, no valor
de R$ 8.414,64. (assinado digitalmente) Honório Albuquerque de Brito - Presidente e
Relator. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque
de Brito, Fernanda Melo Leal e Marcelo Rocha Paura.
Nome do relator: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
No caso em tela, merece destaque o fato de que a autuação se baseou na falta da
comprovação da efetividade dos pagamentos. Nesse sentido, veja-se a fundamentação utilizada
pela Autoridade Fiscal para motivar o ato de lançamento:

Assim, quando solicitado pelo Auditor Fiscal, a comprovação do efetivo
pagamento aos profissionais de saúde é elemento essencial para que os comprovantes sejam
considerados idôneos, sem os quais, a dedução não pode ser admitida.
Em que pese a os extratos bancários (fls. 53 a 63) acostados pela Recorrente ao
presente processo, não há não é possível fazer o cotejo analítico da documentação apresentada.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.256 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.005339/2009-71

Portanto, quando não há verificação inequívoca do nexo causal entre os recibos e o saques
efetuados, não resta comprovado o efetivo pagamento das despesas médicas.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital